Tribunal: STF
Processo: RE 1107923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Reparação de danos decorrentes do delito. Fixação de valor mínimo (art. 387, IV, CPP). Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Contraditório e ampla defesa. Necessidade. Precedentes. Agravo regimental provido, em parte. 



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. 



    2. A jurisprudência firmada pelo Plenário da Corte é no sentido de que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos decorrentes de crime não prescinde da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Vide: RvC nº 5.437, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/3/15; AP 470, Relator o Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/13).



    3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar da condenação a fixação do valor mínimo de reparação dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, permanecendo íntegras as demais cominações condenatórias.